Tribunal: STF
Processo: HC 205176
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.F.P, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 685.046 /SP.
    Narram os autos que a paciente foi condenada em razão da prática dos crimes definidos nos artigos 218-B, caput e §1º e art. 231-A, inciso I, c.c. art. 69, caput, todos do código penal do Código penal (favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável e tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto. Após o trânsito em julgado da condenação foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 
    O impetrante sustenta a viabilidade da prisão domiciliar, referindo-se a existência de filha de 8 (oito) anos de idade, dizendo-a dependente da paciente, e às condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Evoca as disposições dos artigos 318, inciso V, do CPP e 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja implementada a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogério Schietti indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 685.046/SP, porquanto voltado contra pronunciamento do Tribunal de Justiça que não analisou o pedido de prisão domiciliar.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 685.046/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o pedido de prisão domiciliar deve ser formulado inicialmente ao Juízo da Execução, considerando tratar-se condenação transitada em julgado.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente